Tribunal: STF
Processo: RE 76531
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
CASAMENTO DE SEXAGENARIO. DOAÇÃO ANTE-NUPCIAL.
OS EFEITOS DA OBRIGATORIA SEPARAÇÃO DE BENS NÃO PODEM SER
CONTORNADOS MEDIANTE DOAÇÃO DE UM NUBENTE AO OUTRO EM ESCRITURA
ESPECIAL QUE CORRESPONDA, NESSE PARTICULAR, AO PACTO ANTE-NUPCIAL
PREVISTO NO ART. 312 DO CÓDIGO CIVIL.